Tribunal: STF
Processo: ARE 1460330
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o entendimento consolidado desta Suprema Corte quanto à provocação desta via extraordinária para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional.



    O embargante sustenta, em síntese, ocorrência de contradição na decisão embargada. Aduz que a matéria em discussão trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Argumenta que:



     “não tendo sido finalizado o julgamento do Tema n 1.170 do STF, é necessário, para manutenção da lógica recursal da Repercussão Geral, a devolução dos autos ao TJSP, para sobrestar o andamento do processo, enquanto aguarda o julgamento definitivo do processo representativo de controvérsia, conforme disposto no art. 1.030 do CPC.” (doc. eletrônico 33, pp. 1-2)



    Afirma, ainda, que devem ser providos os embargos de declaração para que seja cassado o acórdão do Tribunal a quo e determinado o retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento final do Tema 1.170/RG do STF.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



     Portanto, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    Nota-se que no presente caso, a decisão embargada não padece de contradições, tendo em vista que fora redigida com o silogismo necessário, sem a ocorrência de qualquer vício que possa justificar o provimento destes embargos de declaração. Confira-se trechos que fundamentaram a decisão embargada:



    “Esse entendimento mostra-se consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2013) Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. [...]” (doc. eletrônico 32, pp. 1-4)



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



     “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



     1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



     2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



     3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



     4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18/10/2016).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE



     Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



     MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.



     O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.



     A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.” (ARE 812.523 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 1º/6/2016).



    Portanto, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração. (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator